Tribunal: TRF3
Processo: 5033864-45.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
295/1006)

5033864-45.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033864-45.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO VIEIRA RIOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE BERETTA DE QUEIROZ - SP272805-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. COMUNICAÇÃO DOS LEILÕES. PRAZO DO ART. 27, § 1o.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela em ação anulatória ajuizada em face da Caixa Econômica Federal – CEF, visando à invalidação de procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões designados. O agravante sustenta nulidade do procedimento com fundamento na ausência de intimação para purgação da mora, na falta de notificação das datas dos leilões e na inobservância do prazo previsto no art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da intimação para purgação da mora e da consolidação da propriedade fiduciária; (ii) examinar a validade da comunicação acerca dos leilões designados; e (iii) aferir o cumprimento do prazo previsto no art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato foi celebrado com cláusula de alienação fiduciária, nos termos dos arts. 22 e seguintes da Lei no 9.514/1997. O inadimplemento autoriza o vencimento antecipado da dívida e a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, observadas as formalidades dos arts. 26 e 27 do referido diploma.

4. Consta averbação de consolidação da propriedade com registro de prévia intimação do devedor para purgar a mora, que permaneceu inerte. A certidão do Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e presunção de veracidade, não elidida por prova inequívoca em sentido contrário.

5. Após a Lei no 13.465/2017, a purgação da mora deve ocorrer até a averbação da consolidação da propriedade, assegurado posteriormente o direito de preferência até a data do segundo leilão, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997. A orientação do TRF da 3a Região fixa como marco temporal a data da manifestação de vontade do devedor para definição do regime aplicável.

6. Quanto à comunicação dos leilões, a Lei no 9.514/1997 admite a correspondência como meio idôneo de cientificação. A demonstração de ciência inequívoca do devedor afasta a decretação de nulidade, em observância ao princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

7. No caso, o agravante ajuizou a ação um dia após a realização do primeiro leilão, indicando expressamente as datas das praças e juntando o edital respectivo, o que evidencia ciência prévia dos atos e afasta, em análise perfunctória, a alegação de nulidade.

8. O segundo leilão foi designado dentro do prazo de quinze dias subsequentes ao primeiro, em conformidade com o art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A consolidação da propriedade fiduciária exige prévia intimação pessoal do devedor para purgação da mora, cuja regularidade se presume a partir da certidão do Oficial de Registro de Imóveis, salvo prova inequívoca em sentido contrário. 2. A ciência inequívoca do devedor acerca das datas dos leilões afasta a decretação de nulidade por ausência de intimação formal, quando inexistente prejuízo. 3. O segundo leilão deve ser realizado nos quinze dias subsequentes ao primeiro, nos termos do art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997”.

Legislação relevante citada: Lei no 9.514/1997, arts. 22, 26, 27, § 1o e § 2o-B, 39, II; Lei no 13.465/2017; Decreto-Lei no 70/1966, arts. 29 a 41 e art. 34; CPC/1973, arts. 249, § 1o, e 250, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5026408-58.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 03/04/2020; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5019613-66.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 14/02/2019; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5016167-55.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 18/03/2020; STJ, REsp 1462210/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/11/2014; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1463916/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03/12/2019; STJ, AgRg no AREsp 606.517/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033864-45.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO VIEIRA RIOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE BERETTA DE QUEIROZ - SP272805-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO ROBERTO VIEIRA RIOS contra r. decisão proferida em sede de ação anulatória movida em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo instaurado pela instituição financeira com base na Lei no 9514/97, ante a ausência de intimação para purgação da mora e a falta de notificação das datas dos leilões designados. Assevera a não observância do prazo instituído no art. 27, § 1o, da Lei 9.514/97. Pugnou, assim, pela antecipação da tutela recursal e, ao cabo, pelo provimento de seu recurso.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 346979009).

Foi apresentada contraminuta (ID 349797408).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 346979009).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) Inicialmente, lembro que contrato é um negócio jurídico bilateral na medida em que retrata o acordo de vontades com o fim de criar, modificar ou extinguir direitos, gerando obrigações aos envolvidos; vale dizer, o contrato estabelece relação jurídica entre credor e devedor, podendo aquele exigir o cumprimento da prestação por este assumida.

Há dois vetores que norteiam as relações contratuais: o primeiro é autonomia de vontade, que confere às partes liberdade para estabelecer ou não avenças, fixando seu conteúdo desde que em harmonia com as leis e a ordem pública; o segundo é obrigatoriedade, pois uma vez firmado o acordo de vontades, as partes devem cumprir o contratado (primado ‘pacta sunt servanda’), garantidor da seriedade e da segurança jurídica. Qualquer alteração do contrato deverá ocorrer de forma voluntária e bilateral, salvo em casos como mudanças decorrentes de atos normativos supervenientes (cuja eficácia se viabilize sem prejuízo ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido) ou situações imprevistas e extraordinárias que alterem o equilíbrio do que foi pactuado.

Conforme o art. 22 e seguintes da Lei no 9.514/1997, o contrato de mútuo firmado com cláusula de alienação fiduciária em garantia é negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante) recebe recursos financeiros do credor (fiduciário), ao mesmo tempo em que faz a transferência da propriedade resolúvel de coisa imóvel; mediante a constituição da propriedade fiduciária (que se dá por registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis), ocorre o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária e o fiduciante obterá a propriedade plena do imóvel, devendo o fiduciário fornecer (no prazo legal, a contar da data de liquidação da dívida) o respectivo termo de quitação ao fiduciante.

Ocorre que o contrato celebrado nos termos da Lei no 9.514/1997 possui cláusula relativa a regime de satisfação da obrigação diversa de mútuos firmados com garantia hipotecária. Na hipótese de descumprimento contratual pelo fiduciante, haverá o vencimento antecipado da dívida e, decorrido o prazo para purgação da mora, a propriedade do imóvel será consolidada em nome da credora fiduciária, que deverá alienar o bem para satisfação de seu direito de crédito. Ou seja, vencida e não paga a dívida (no todo ou em parte) e constituído em mora o fiduciante, mantida a inadimplência, a propriedade do imóvel será consolidada em nome do fiduciário, conforme procedimento descrito na Lei no 9.514/1997, viabilizando o leilão do bem. Se o valor pelo qual o bem é arrematado em leilão foi superior ao valor da dívida, o credor deverá dar ao devedor o excedente, mas em sendo inferior, ainda assim haverá extinção da dívida (art. 27, §§ 4o e 5o da Lei no 9.514/1997).

Quanto ao procedimento no caso de inadimplência por parte do devedor-fiduciante, o art. 26 e seguintes da Lei no 9.514/1997 dispõe sobre formalidades que asseguram ampla informação do estágio contratual. Note-se que, para que ocorra a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor-fiduciário, o devedor-fiduciante deve receber notificação pessoal (pelos meios previstos na legislação), abrindo prazo para a purgação da mora; não havendo a purgação, o oficial do Cartório de Registro deve certificar o evento ao credor-fiduciário para que requeira a consolidação da propriedade em seu favor, viabilizando a reintegração de posse; e para a realização de posterior leilão do imóvel, o devedor-fiduciante é também comunicado (por ao menos 1 de diversos meios legítimos) visando ao exercício de direito de preferência. E enquanto não for extinta a propriedade fiduciária resolúvel, persistirá a posse direta do devedor-fiduciante.

A exemplo do procedimento de execução extrajudicial da dívida hipotecária previsto no Decreto-Lei no 70/1966, resta pacificado na jurisprudência a constitucionalidade do rito da alienação fiduciária de coisa imóvel previsto na Lei no 9.514/1997, conforme se pode notar pelos seguintes julgados deste E. TRF da 3a Região:

‘CONSTITUCIONAL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PREVISTA PELA LEI N. 9.514/97. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Com base no art. 370 do Código de Processo Civil, deve prevalecer a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização de provas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 2. No caso, basta a mera interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes para se apurar eventuais ilegalidades, de modo que a prova pericial mostra-se de todo inútil ao deslinde da causa. 3. A alienação fiduciária representa espécie de propriedade resolúvel, de modo que, conforme disposto pela própria Lei n. 9.514/97, inadimplida a obrigação pelo fiduciante a propriedade se consolida em mãos do credor fiduciário. 4. Afasta-se de plano a inconstitucionalidade da execução extrajudicial prevista pela Lei n. 9.514/97, a semelhança do que ocorre com a execução extrajudicial de que trata o Decreto-lei n. 70/66 de há muito declarada constitucional pelo STF. 5. Os contratos de financiamento foram firmados nos moldes do artigo 38 da Lei n. 9.514/97, com alienação fiduciária em garantia, cujo regime de satisfação da obrigação (artigos 26 e seguintes) diverge dos mútuos firmados com garantia hipotecária. 6. A impontualidade na obrigação do pagamento das prestações pelo mutuário acarreta o vencimento antecipado da dívida e a imediata consolidação da propriedade em nome da instituição financeira. 7. Providenciada pela instituição financeira a intimação da parte devedora para purgar a mora acompanhada de planilha de projeção detalhada do débito e, posteriormente, para exercer seu direito de preferência previsto na legislação de regência, denota-se que foram observadas as regras do procedimento executório. 8. O procedimento de execução do mútuo com alienação fiduciária em garantia não ofende os princípios fundamentais do contraditório ou ampla defesa, porquanto não impede que devedor fiduciante submeta à apreciação do Poder Judiciário eventuais descumprimentos de cláusulas contratuais ou abusos ou ilegalidades praticadas pelo credor. 9. Muito embora o STJ venha admitindo a aplicabilidade da Lei Consumerista aos contratos regidos pelo SFI, e que se trate de contrato de adesão, sua utilização não é indiscriminada, ainda mais que não restou demonstrada abusividade nas cláusulas adotadas no contrato de mútuo em tela, que viessem a contrariar a legislação de regência. 10. Apelação não provida’ (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5026408-58.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 03/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/04/2020).

Dificuldades financeiras não são fundamentos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntário e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando que o devedor deixe de pagar as prestações avençadas por enfrentar desafios financeiros, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado (já que o objeto é o mútuo com alienação fiduciária de coisa imóvel). Ademais, contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel em garantia já desfrutam de previsões especiais nos termos da Lei no 9.514/1997, integrando políticas públicas que atendem à proteção do direito fundamental à moradia, mesmo que não integrem operações do Programa Minha Casa - Minha Vida (Lei no 11.977/2009), com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Sobre o lapso temporal para purgação da mora, a interpretação inicialmente firmada considerou a redação original do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997, que previa a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. Assim, o devedor-fiduciante podia purgar a mora em 15 dias após a intimação pessoal (art. 26, § 1o, dessa Lei no 9.514/1997, ou até a assinatura do auto de arrematação do bem imóvel em leilão (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966), conforme orientação jurisprudencial do E.STJ (REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014).

Todavia, a Lei no 13.465/2017 alterou a redação do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997, que passou a vigorar nos seguintes termos:

‘Art. 39. Às operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário, a que se refere esta Lei: (...) II - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70, de 21 de novembro de 1966, exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca’.

Da nova redação do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997 (dada pela Lei no 13.465/2017), ficou claro que contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de coisa imóvel em garantia não são alcançados pelo significado de ‘procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca’, encerrando a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966.

Ao mesmo tempo, essa Lei no 13.465/2017 introduziu o § 2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, de tal modo que a purgação da mora deve se dar em 15 dias após a intimação pessoal, ou até a averbação da consolidação da propriedade, após o que restará ao devedor-fiduciante o exercício do direito de preferência (até da data do segundo leilão):

‘Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) § 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos’.

Em meu entendimento, a purgação da mora até a assinatura do termo de arrematação seria possível apenas para intimações pessoais do fiduciante (visando à purgação da mora) efetivadas antes do início da eficácia jurídica da Lei no 13.465/2017 (DOU de 12/07/2017, em nada prejudicando retificação de 06/09/2017 e a republicação de 08/09/2017), após o que tal purgação somente é viável antes da consolidação da propriedade.

Todavia, reconheço que a orientação deste E. TRF da 3a Região firmou-se em sentido diverso (ao qual me curvo em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios), definindo o momento em que o devedor manifesta sua vontade de purgar a mora (diretamente ao credor-fiduciário, ou mediante propositura de medida judicial) como marco temporal para aplicação da Lei no 13.465/2017.

Vale dizer, se a manifestação de vontade do devedor-fiduciante foi feita durante a vigência da aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, o prazo para purgar a mora (pelo valor das parcelas em atraso, com acréscimos) é até o dia da lavratura do auto de arrematação; se essa manifestação de vontade foi feita já no período de eficácia jurídica da Lei no 13.465/2017, o prazo para purgar a mora é até o dia da averbação da consolidação da propriedade. Nesse sentido, os seguintes julgados deste E. TRF da 3a Região: 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019613-66.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 14/02/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2019; 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016167-55.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 18/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/03/2020.

No caso dos autos, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

‘Vistos.

Cuida-se de ação de rito comum ajuizada por CLAUDIO ROBERTO VIEIRA RIOS, qualificado na inicial, em face da Caixa Econômica Federal, com pedido de tutela provisória para: ‘determinar a suspensão do leilão a ser realizado em 1a Praça 2 de dezembro de 2025 e 2a Praça 9 de dezembro de 2025 e seus efeitos, bem como da consolidação averbada constante na matricula de número 25560 do 04o do Cartório de Registro de Imóveis CAMPINAS-SP, oficiando-se oportunamente, determinando ainda em tutela precoce a impossibilidade de inscrição do nome do autor no SPC e SERASA e demais órgãos de crédito’.

Alega que por dificuldades financeiras não conseguiu pagar as parcelas do financiamento, o que desencadeou o procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97.

Argumenta nulidade do procedimento instaurado pela requerida em razão da ausência de intimações pessoais para purgar a mora e da realização dos leilões e exercer o direito de preferência, bem como nulidade do edital que designou os leilões por não observância do prazo mínimo de 15 (quinze) dias entre os leilões.

Requereu a gratuidade e juntou documentos.

Vieram os autos conclusos para decisão.

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste exame sumário, próprio da tutela de urgência, não colho das alegações da parte a probabilidade do direito alegado.

Com efeito, a própria parte autora reconhece a inadimplência que, nos termos do contrato por ele celebrado de forma livre e consciente, enseja a execução extrajudicial da garantia. As alegações de dificuldades financeiras não são motivos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor, porque a alteração do contrato exige voluntária e bilateral acordo de vontade.

Esse procedimento executório não viola o equilíbrio na relação contratual, mas apenas confere à credora um meio adequado à satisfação de seu crédito, em face da inadimplência da parte contrária. Ele também não contraria o princípio do devido processo legal, porque não impede que o devedor, pretendendo, exerça sua defesa pela via judicial.

No caso concreto, não há provas capazes de infirmar a regularidade do procedimento adotado pela ré, o qual sequer foi acostado aos autos.

Ademais, há mesmo evidência da regularidade da execução extrajudicial, consubstanciada na certidão de matrícula da qual consta a realização da notificação e o decurso do prazo que culminou com a consolidação da propriedade (ID 473422634).

Nesse contexto, relevante consignar que as certidões dotam de fé pública e não foram infirmadas por prova em contrário pelo autor.

No que toca à alegação de inocorrência de notificação quanto às datas dos leilões, além de a norma vigente não exigir a intimação pessoal do devedor (art. 27, parágrafo 2o-A, da Lei 9514/1997), tenho que a comunicação, mesmo se não existisse, restou suprida pela evidente ciência prévia da parte autora quanto ao ato, tanto que outorgou procuração em 07/11/2025 (ID 473422632).

No sentido do quanto exposto, seguem os julgados:

‘DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. COMUNICAÇÃO SOBRE OS LEILÕES. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação anulatória de execução extrajudicial ajuizada por mutuário inadimplente em contrato de financiamento imobiliário firmado com a Caixa Econômica Federal no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - PMCMV. A parte autora sustenta nulidade da execução por ausência de notificação pessoal para purgação da mora e por não ter sido intimada das datas dos leilões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação pessoal para a purgação da mora invalida a consolidação da propriedade do imóvel em nome da CEF; (ii) estabelecer se houve irregularidade na ausência de intimação pessoal do devedor quanto às datas e horários dos leilões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação fiduciária de imóvel, nos moldes da Lei no 9.514/97, permite a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário em caso de inadimplemento, desde que observado o procedimento previsto nos artigos 26 e 27, o que se confirmou no caso, por meio de certidão do Registro de Imóveis que atestou a intimação do mutuário e o decurso do prazo para purgação da mora sem pagamento.

As certidões lavradas por Oficial de Registro de Imóveis gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, não apresentada pelo apelante.

A jurisprudência consolidada entende que, nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, não se exige a notificação pessoal com confirmação de recebimento pelo devedor, bastando a entrega no endereço indicado no contrato, conforme precedentes do TRF3 e do TRF1.

A comunicação ao devedor acerca das datas dos leilões, exigida após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, pode ser realizada por correspondência enviada aos endereços contratuais, inclusive eletrônico. No caso, houve expedição de correspondência e tentativa de entrega frustrada, o que afasta qualquer nulidade.

A propositura da presente ação antes da realização do leilão evidencia a ciência do devedor sobre o ato expropriatório, afastando a alegação de prejuízo ou de violação ao direito de preferência.

Com o insucesso da apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11o, do CPC, em percentual que remunera adequadamente o trabalho do patrono da parte vencedora, sem se mostrar excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A intimação do devedor fiduciante para purgação da mora, realizada por Oficial de Registro de Imóveis, presume-se legítima e suficiente, nos termos da Lei no 9.514/97, sendo desnecessária a notificação pessoal com confirmação de recebimento. A comunicação sobre as datas dos leilões, exigida pelo art. 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97, com a redação dada pela Lei no 13.465/2017, pode ser efetivada por correspondência enviada aos endereços constantes do contrato, sendo válidas as tentativas frustradas de entrega. A ciência inequívoca do devedor sobre o leilão, evidenciada pela propositura de ação antes de sua realização, afasta alegações de nulidade por vício de intimação ou violação ao direito de preferência.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97, arts. 22, 26 e 27, §§ 2o-A e 2o-B; CPC, art. 85, §§ 2o e 11o; Lei no 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 201103000156664, Rel. Juiz Antonio Cedenho, 10.08.2011; TRF3, AI 201103000074751, Rel. Juiz Cotrim Guimarães, 07.07.2011; TRF3, AI 2008.03.00.024938-2, Rel. Des. Luiz Stefanini, j. 31.03.2009; TRF1, AC 200035000037260, Rel. Juíza Monica Neves Aguiar da Silva, j. 26.06.2009; TRF1, AC 199839000111414, Rel. Juiz David Wilson de Abreu Pardo, j. 26.02.2007’.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5000477-77.2024.403.6142, Rel. Des. Federal Audrey Gasparini, julgamento 30/09/2025, DJEN 06/10/2025)

‘DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou alegação de nulidade da consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, sob o argumento de ausência de prova da notificação pessoal do devedor para a purgação da mora. O contrato de mútuo com garantia fiduciária foi celebrado com a CEF, sendo inadimplidas parcelas do financiamento, o que culminou na averbação da consolidação da propriedade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da notificação pessoal do devedor para a purgação da mora acarreta nulidade da consolidação da propriedade fiduciária.

III. Razões de decidir

A Lei no 9.514/1997 estabelece procedimento específico para a consolidação da propriedade fiduciária, exigindo intimação do devedor pelo Registro de Imóveis.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que a formalidade da notificação não prevalece sobre a finalidade do ato, sendo suficiente o conhecimento do devedor sobre o procedimento que lhe tenha garantido a possibilidade de purgar a mora.

No caso concreto, consta averbação de que o devedor foi intimado e deixou transcorrer o prazo legal sem purgar a mora, sendo legítima a consolidação da propriedade e o procedimento de execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a consolidação da propriedade fiduciária quando a notificação pessoal do devedor constar na matrícula do imóvel. 2. A presunção de legitimidade dos atos do registro público prevalece no caso dos autos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 26, §§ 1o e 7o; Lei no 8.935/1994, art. 3o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.349.453/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.08.2013’.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5001363-79.2024.403.6141, Rel. Des. Federal Renato Lopes Becho, julgamento 22/07/2025, DJEN Data 24/07/2025)

‘Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Leilões extrajudiciais. Intimação do devedor. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedora fiduciante contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de leilões extrajudiciais de imóvel dado em garantia fiduciária, por alegada ausência de intimação pessoal. Decisão recorrida que reconheceu ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para antecipação da tutela e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões configura nulidade do procedimento de execução extrajudicial fundado na Lei no 9.514/1997.

III. Razões de decidir

A consolidação da propriedade em nome da CEF decorreu da inadimplência do contrato de financiamento, com previsão contratual e legal para a alienação do imóvel.

Ausência de comprovação, pela agravante, de vícios no procedimento extrajudicial, notadamente quanto à falta de intimação, cuja responsabilidade pela obtenção dos documentos cabia à parte interessada.

Presunção de veracidade das averbações realizadas no registro de imóveis, que indicam a notificação válida para purgação da mora.

Entendimento consolidado de que a ciência inequívoca da realização dos leilões afasta a necessidade de intimação pessoal, não havendo prejuízo processual.

Inexistência de direito à purgação da mora após a consolidação da propriedade.

Inversão do ônus da prova indeferida por ausência de hipossuficiência e verossimilhança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação pessoal para leilões extrajudiciais, quando demonstrada ciência inequívoca por outros meios, não configura nulidade do procedimento de execução da garantia fiduciária. 2. Após a consolidação da propriedade fiduciária, não subsiste o direito à purgação da mora. 3. A inversão do ônus da prova em ações fundadas no CDC exige a presença simultânea da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança da alegação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LIV; CPC, arts. 300, 373, I; Lei no 9.514/1997, arts. 26, 27 e 27-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 860.631/SP (Tema 982), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.06.2019; TRF3, AI 5029134-59.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 07.03.2024; TRF3, AI 5019216-31.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 23.11.2023’.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5000932-04.2025.403.0000, Rel. Des. Federal Alessandro Diaferia, julgamento 01/07/2025, DJEN 04/07/2025)

No que diz respeito ao prazo de intervalo entre os leilões, o artigo 27, parágrafo 1o, da Lei no 9.514/1997, estabelece que em caso de insucesso no primeiro leilão, o segundo será realizado nos quinze dias seguintes, razão pela qual o procedimento adotado pela requerida não padece de irregularidade. Não se extrai do texto legal a interpretação dada pela parte autora sobre o intervalo mínimo de quinze dias, pois o lapso temporal de quinze é aquele dentro do qual o segundo leilão deve ocorrer.

E no caso as datas designadas não violaram a norma invocada e, portanto, não prospera a arguição de nulidade do edital.

Nesse sentido:

‘DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA E PARTICIPAÇÃO EM LEILÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação anulatória de execução extrajudicial de contrato de alienação fiduciária. Sustentam os agravantes ausência de intimação para purgação da mora e para participação nos leilões, e alegam descumprimento de requisitos legais previstos na Lei no 9.514/1997 e na Lei no 13.465/2017.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal para purgar a mora e para participação nos leilões invalida a consolidação da propriedade e a realização dos leilões; e (ii) saber se a inobservância do intervalo de 15 dias entre as datas dos leilões implica nulidade do procedimento.

III. Razões de decidir

A regularidade da notificação foi confirmada pela matrícula do imóvel e por documentos nos autos, que indicam tentativa de entrega e recebimento por terceiro. Presunção de veracidade dos documentos públicos não foi ilidida.

O ajuizamento da ação originária antes da realização do segundo leilão revela ciência inequívoca dos agravantes sobre os atos de alienação.

Não restou demonstrado o interesse efetivo dos agravantes em purgar a mora nem a existência de prejuízo decorrente das supostas irregularidades.

O intervalo entre os leilões inferior a 15 dias não configura nulidade, pois o § 1o do art. 27 da Lei no 9.514/1997 prevê prazo máximo e não mínimo.

Inexistência de direito à suspensão do procedimento de consolidação da propriedade sem demonstração de probabilidade do direito ou risco de dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação pessoal para leilão, quando suprida por ciência inequívoca e ausência de prejuízo, não invalida o procedimento de execução extrajudicial. 2. O prazo entre os leilões previsto no art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997 é máximo, não mínimo, e sua inobservância não acarreta nulidade do procedimento.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC/2015, art. 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC 0011406-07.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 08/03/2022; TRF3, AI 5014451-17.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 14/03/2024’.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5010821-79.2025.403.0000, Rel. Des. Federal David Diniza Dantas, julgamento 22/09/2025, DJEN 25/09/2025)

Por fim destaco que, com a consolidação, o contrato se extingue e, então, somente é possível a retomada do imóvel pelo exercício do direito de preferência (artigo 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997). Nesse caso, o devedor deve necessariamente pagar integralmente o valor de seu débito, ou seja, o valor total do financiamento ainda em aberto, acrescido dos encargos e despesas suportados pelo credor com a consolidação da propriedade.

Em suma, não vislumbro motivos para a suspensão da execução extrajudicial da garantia mediante a suspensão e/ou nulidade dos leilões designados.

DIANTE DO EXPOSTO, indefiro os pedidos formulados em sede de tutela provisória.

Em prosseguimento:

Intime-se a parte autora para regularizar sua petição inicial, nos termos dos artigos 10, 99, 292, 319 a 321, caput, do Código de Processo Civil e sob as penas do parágrafo único desse último dispositivo legal (extinção do feito sem resolução de mérito). A esse fim, deverá, no prazo de 15 (quinze) dias:

comprovar a alegada hipossuficiência para a obtenção da gratuidade da justiça (artigo 99, §2o do Código de Processo Civil), juntando documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas/despesas do presente feito, sob pena de indeferimento do seu pedido, pois do documentos acostados à inicial não se verifica a presença dos requisitos para sua concessão;

caso opte pelo pagamento das custas, comprove o recolhimento das custas com base no valor atribuído ou retificado da causa, anexando aos autos a guia (devidamente preenchida inclusive com o número do processo) e comprovante de pagamento efetuado na Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução PRES no 138/2017 e alterações subsequentes, que regulamentam o recolhimento de custas no âmbito da Justiça Federal da 3a Região (https://www.jfsp.jus.br/servicos-judiciais/custas-judiciais).

esclarecer, por ocasião da petição de emenda à inicial, se o imóvel foi vendido nos leilões em questão, devendo regularizar o polo passivo para integrar a lide eventual arrematante, quando o caso;

justificar o valor atribuído à causa a fim de que reflita o efetivo proveito econômico pretendido nos autos, retificando se o caso;

juntar o contrato de financiamento do imóvel objeto dos autos;

juntar o procedimento administrativo de execução extrajudicial do imóvel referido nos autos.

Após, tornem os autos conclusos.

Intimem-se somente o autor.’.

Analisando os termos do contrato em litígio, observa-se que o imóvel objeto do financiamento imobiliário foi alienado à CEF em caráter fiduciário, nos termos do art. 22 e seguintes da Lei no 9.514/1997. Houve inadimplemento contratual, razão pela qual a propriedade restou consolidada em favor da credora fiduciária, em 15/08/2025 (id. 473422634 dos autos originários).

Consta, na averbação de consolidação da propriedade, que o devedor fiduciário foi intimado para purgar a mora, quedando-se inerte.

Frise-se que a certidão feita pelo Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e, portanto, goza de presunção de veracidade, somente podendo ser ilidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Com relação à notificação acerca dos leilões, desde sua edição, cuidando de consolidação de propriedade, o art. 26, § 3o da Lei no 9.514/1997 já previa a correspondência (com AR) como meio alternativo a oficiais cartorários para informação do devedor-fiduciante. Por certo, esses mesmos meios também servem para informar o devedor-fiduciante sobre a realização de leilões do imóvel consolidado em favor do credor-fiduciário, de tal modo que a Lei no 13.465/2017 apenas explicitou o mesmo regramento ao introduzir o § 2o-A no art. 27 da Lei no 9.514/1997, mencionando a comunicação por correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato (inclusive ao endereço eletrônico).

Ademais, reconheço que a juntada de documentos comprovando a prévia ciência de leilão é exigência formal e material para que o devedor exerça suas prerrogativas (dentre elas a eventual purgação da mora ou o direito de preferência). Contudo, a necessidade dessa comprovação não pode ser um fim em si mesmo, de tal modo que a juntada aos autos de documentos nesse sentido pode ser dispensada se houver inequívoca demonstração de o devedor ter sido devidamente informado pela CEF em relação aos leilões designados, notadamente quando essa conclusão for extraída da própria narrativa do devedor.

Pelas dinâmicas naturais de tempo, o ajuizamento de ação dias antes da realização de leilão induz à clara conclusão de a parte ter tido plena ciência desse ato em tempo hábil ao exercício de seu eventual direito (de purgação da mora ou de preferência). Nesses casos, o propósito material da comunicação prévia resta devidamente comprovado, razão pela qual a juntada aos autos do documento correspondente pode ser dispensada em favor da coerente avaliação do conjunto argumentativo e probatório.

Essa é a orientação do E.STJ para casos nos quais os devedores demonstram que tiveram ciência inequívoca da data, hora e local do leilão, ingressando com ação para suspensão da praça, de modo a indicar a inexistência de prejuízo (brocardo ‘pas de nullité sans grief’):

‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PURGA DA MORA. VALOR INSUFICIENTE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante. 3. Agravo interno a que se nega provimento’ (AgInt no AgInt no AREsp 1463916/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. NOTIFICAÇÕES DO ART. 31, IV, DO DECRETO-LEI N. 70/1966. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 2. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO AUTORIZA O PROVIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acolhimento da assertiva de não recebimento dos avisos de que trata o art. 31, IV, do Decreto-Lei 70/1966 enseja reexame de prova. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. A situação fática dos autos não autoriza o provimento do recurso, uma vez que os próprios agravantes demonstram que tiveram ciência inequívoca da data, hora e local do leilão, em razão de haverem ingressado com medida cautelar, da qual resultou a suspensão liminar da praça. 3. Não se decreta a nulidade, embora constatado o vício no ato processual, se não houver prejuízo, conforme brocardo ‘pas de nullité sans grief’, previsto em nosso ordenamento jurídico, especialmente nos arts. 249, § 1o, e 250, parágrafo único, do CPC/1973. 4. Agravo regimental desprovido’ (AgRg no AREsp 606.517/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019).

‘In casu’, a parte agravante ajuizou a ação subjacente em 03/12/2025, um dia após o primeiro leilão. Já em sua inicial, o recorrente pede a anulação das praças designadas (02/12/2025 e 09/12/2025), juntando o respectivo edital (Id. 473422635 dos autos originários). Diante de tais fatos, há fortes indícios de que a parte agravante possuía ciência das datas, não sendo possível, ao menos neste momento processual, afastar a legitimidade dos referidos leilões.

Quanto à insurgência pela não observância do prazo instituído no art. 27, § 1o, da Lei 9.514/97, verifico que o referido comando é claro no sentido de que o segundo leilão deve ser realizado ‘nos quinze dias seguintes’. Destarte, considerando as datas do praceamento, não houve desrespeito ao supracitado dispositivo legal.

Assim, a priori, não há ilegalidade na forma a ser utilizada para satisfação dos direitos da credora fiduciária, sendo inadmissível obstá-la de promover atos expropriatórios ou de venda, sob pena de ofender ao disposto nos artigos 26 e 27, da Lei no 9.514/1997.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO ROBERTO VIEIRA RIOS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. COMUNICAÇÃO DOS LEILÕES. PRAZO DO ART. 27, § 1o.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela em ação anulatória ajuizada em face da Caixa Econômica Federal – CEF, visando à invalidação de procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões designados. O agravante sustenta nulidade do procedimento com fundamento na ausência de intimação para purgação da mora, na falta de notificação das datas dos leilões e na inobservância do prazo previsto no art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da intimação para purgação da mora e da consolidação da propriedade fiduciária; (ii) examinar a validade da comunicação acerca dos leilões designados; e (iii) aferir o cumprimento do prazo previsto no art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato foi celebrado com cláusula de alienação fiduciária, nos termos dos arts. 22 e seguintes da Lei no 9.514/1997. O inadimplemento autoriza o vencimento antecipado da dívida e a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, observadas as formalidades dos arts. 26 e 27 do referido diploma.

4. Consta averbação de consolidação da propriedade com registro de prévia intimação do devedor para purgar a mora, que permaneceu inerte. A certidão do Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e presunção de veracidade, não elidida por prova inequívoca em sentido contrário.

5. Após a Lei no 13.465/2017, a purgação da mora deve ocorrer até a averbação da consolidação da propriedade, assegurado posteriormente o direito de preferência até a data do segundo leilão, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997. A orientação do TRF da 3a Região fixa como marco temporal a data da manifestação de vontade do devedor para definição do regime aplicável.

6. Quanto à comunicação dos leilões, a Lei no 9.514/1997 admite a correspondência como meio idôneo de cientificação. A demonstração de ciência inequívoca do devedor afasta a decretação de nulidade, em observância ao princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

7. No caso, o agravante ajuizou a ação um dia após a realização do primeiro leilão, indicando expressamente as datas das praças e juntando o edital respectivo, o que evidencia ciência prévia dos atos e afasta, em análise perfunctória, a alegação de nulidade.

8. O segundo leilão foi designado dentro do prazo de quinze dias subsequentes ao primeiro, em conformidade com o art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A consolidação da propriedade fiduciária exige prévia intimação pessoal do devedor para purgação da mora, cuja regularidade se presume a partir da certidão do Oficial de Registro de Imóveis, salvo prova inequívoca em sentido contrário. 2. A ciência inequívoca do devedor acerca das datas dos leilões afasta a decretação de nulidade por ausência de intimação formal, quando inexistente prejuízo. 3. O segundo leilão deve ser realizado nos quinze dias subsequentes ao primeiro, nos termos do art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997”.

Legislação relevante citada: Lei no 9.514/1997, arts. 22, 26, 27, § 1o e § 2o-B, 39, II; Lei no 13.465/2017; Decreto-Lei no 70/1966, arts. 29 a 41 e art. 34; CPC/1973, arts. 249, § 1o, e 250, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5026408-58.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 03/04/2020; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5019613-66.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 14/02/2019; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5016167-55.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 18/03/2020; STJ, REsp 1462210/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/11/2014; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1463916/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03/12/2019; STJ, AgRg no AREsp 606.517/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão